Tribunal: TJBA
Processo: 0548842-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548842-43.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME MANOEL AZEVEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA PARA POSSÍVEL RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO PROMOVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa para possível retratação promovida com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
por decorrência
da interposição de recurso especial pelo Estado da Bahia contra acórdão que deixou de majorar os honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC,
em razão de
possível contrariedade entre
esse
capítulo do acórdão e o tema 1.059 dos recursos repetitivos do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há contrariedade entre o acórdão que deixou de majorar honorários sucumbenciais por ausência de contrarrazões e o tema 1.059 dos recursos repetitivos do STJ, de modo a justificar a retratação com base no art. 1.030, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O art. 1.030, II, do CPC condiciona a retratação à existência de contrariedade entre o provimento atacado e entendimento firmado pelo STJ no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos repetitivos.

4
.
A questão jurídica controvertida
que foi
solucionada no tema 1.059 do STJ não se relaciona à possibilidade de majoração dos honorários
com base no art. 85, §11 do CPC
quando o recorrido não apresenta contrarrazões, mas sim à possibilidade de majoração
com base nesse mesmo dispositivo
quando a parte sucumbente alcança algum sucesso no recurs
o, ainda que exclusivamente com relação a algum encargo acessório da condenação que se mantém incólume.

5.
No caso concreto, discute-se especificamente a pertinência da majoração com base no art. 85, §11, do CPC quando o recorrido não apresenta contrarrazões, questão não abrangida pela tese de observância obrigatória do tema 1.059.
O posicionamento
do STJ sobre a majoração de honorários independentemente da comprovação de trabalho adicional, conforme ilustrado
pelo 2º Vice-Presidente com a transcrição de um ponto da ementa do
AgInt no AREsp n. 2.541.210/PR, não foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o que inviabiliza a retratação nos termos do art. 1.030, II do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.

Deixa-se de promover a retratação do acórdão no ponto objeto da remessa, uma vez que não há contrariedade entre o julgado e o tema repetitivo 1.059 do STJ,
e que o outro precedente apresentado como justificativa para a possível retratação não foi julgado com submissão à sistemática dos recursos repetitivos,
inexistindo espaço para a retratação fundada no art. 1.030, II do CPC.